Tribunal: TJDFT
Processo: 0724486-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. VENDA DE AUTOMÓVEL. DEFEITO OCULTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso de prazo decadencial bem como se o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização de danos morais.

2. A relação jurídica substancial constituída entre as partes é regida pelo Código Civil.

3. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 3.1. O prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 3.2. O transcurso do prazo decadencial impede, na prática, o próprio exercício do direito potestativo, nos termos do art. 210 do Código Civil.

4. Nos termos do art. 445, caput, do Código Civil, o prazo decadencial para requerer a redibição ou o abatimento do preço do bem objeto do negócio jurídico é de 30 (trinta) dias, contados da efetiva entrega ou recebimento do bem, podendo ser ampliado para 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do § 1o. 4.1. No caso em deslinde a ação que originou o presente processo, assim como a ação que originou o processo no 0710010-18.2018.8.070016 que tramitou no Juizado Especial Cível, foram ajuizadas após o transcurso do prazo decadencial.

5. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 5.1. Na presente hipótese não foi comprovada a ocorrência de ato ilícito alegado.

6. Recurso conhecido e desprovido.